Tribunal: TJMT
Processo: 1008537-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008537-87.2020.8.11.0000
Impetrante: Célio Oliveira de Souza Júnior
Paciente: João Paulo Almeida Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Paulo Almeida Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
O impetrante relata que o paciente teve sua prisão temporária decretada no dia 12.2.2020, pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), porém foi efetivada sua prisão em 4.3.2020, oportunidade em que a autoridade policial representou pela conversão da prisão temporária em preventiva, o que foi acolhido pelo Juízo de origem.
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, uma vez que não ficou demonstrado o periculum libertatis.
Aduz que a autoridade acoimada de coatora utilizou fundamentação inidônea para decretar a medida constritiva, amparada em elementos genéricos e na gravidade abstrata do crime, e nem sequer apreciou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Sustenta acerca da excepcionalidade da prisão e salienta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.
Ademais, alega que o cenário atual em razão da pandemia do novo coronavírus torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere, especialmente em razão das precárias condições dos presídios. Aponta que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos magistrados a adoção de medidas no âmbito carcerário em razão da COVID-19, de modo que é possível a substituição da custódia do beneficiário por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.
Desse modo, argumenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja substituída a medida segregatícia para cautelares diversas da prisão.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 39723981).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, verifica-se que a autoridade acoimada de coatora, aparentemente, fundamentou de forma adequada o decreto constritivo, diante da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, e com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP; considerando algumas circunstâncias do caso concreto que, ao que aparenta, demonstram a necessidade da custódia cautelar, ao passo que o crime teria sido perpetrado em contexto de dívida de drogas e, em tese, com o envolvimento do paciente em organização criminosa, fatores que demonstram a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do agente.
Outrossim, ponderou-se no decisum o risco de reiteração delitiva, haja vista que o beneficiário responde a outra ação penal, que se apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e de receptação (código 124349).
Convém ressaltar que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
A respeito da pandemia da COVID-19, convém elucidar que, em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o país a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Contudo, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolado.
Ademais, importante destacar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, mencionada pelo impetrante, possui caráter meramente recomendatório, ou seja, não vinculante.
De qualquer sorte, isso não impede a possibilidade de avaliação caso a caso para aplicação de medidas alternativas à prisão, dada a extraordinariedade das circunstâncias.
Todavia, impede consignar que não há notícia de incidência da COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – os quais inclusive já adotaram medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus.
Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, como idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
Assim, além de inexistir indicativo de que o paciente se enquadre em um desses grupos, observo que, aparentemente, a pretensão deduzida no presente habeas corpus nem sequer foi submetida ao crivo do Juízo de origem, de modo que o enfrentamento da questão, nesta oportunidade, caracterizaria inequívoca supressão de instância, sobretudo por inexistir, ao que aparenta, ato de constrangimento ilegal imputável ao impetrado.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada, devendo a controvérsia ser objeto de deliberação após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do presente writ, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator